Tribunal: TJDFT
Processo: 0745031-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DOAÇÃO DE IMÓVEL. RENDA FAMILIAR. INTERPRETAÇÃO DO TETO LEGAL. BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de doação de imóvel situado em Brazlândia/DF, com consequente cancelamento do registro imobiliário.
2. A ação foi ajuizada por empresa pública responsável pela política habitacional, sob alegação de que a beneficiária não atendia ao requisito legal de renda familiar inferior a cinco salários mínimos.
3. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o cancelamento do registro e condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renda familiar da beneficiária ultrapassava o limite legal para doação de imóvel em programa habitacional; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o juízo de origem fundamentou a suficiência das provas documentais para julgamento antecipado da lide, conforme o princípio da livre persuasão racional (CPC, arts. 370, 371 e 374, II e IV).
6. A legislação aplicável (Lei Distrital no 4.996/2012 e Lei no 5.197/2013) exige renda familiar de até cinco salários mínimos para doação de imóvel.
7. A norma não especifica se o teto se refere à renda bruta ou líquida.
8. A apelante apresentou rendimento líquido inferior ao teto legal vigente à época, demonstrando cumprimento do requisito legal.
9. A jurisprudência do TJDFT admite interpretação favorável ao administrado, considerando a renda líquida como parâmetro válido.
10. Ausente má-fé ou vício insanável, não se justifica a anulação do ato administrativo de doação.
11. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece, sendo necessária prova robusta para sua invalidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A aferição da renda familiar para fins de regularização fundiária deve considerar o valor líquido, quando não especificado pela norma. 2. A ausência de má-fé e o cumprimento dos requisitos legais impedem a anulação de ato administrativo de doação de imóvel.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 374, 85, §11; Lei Distrital no 4.996/2012, art. 3o, inc. I; Lei no 5.197/2013, art. 1o, §2o; Lei no 6.015/1975, arts. 214, 216, 250; Lei no 9.784/1999, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.015.963/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.09.2023. TJDFT, Acórdão no 1973952, Ap. Cív. no 0744997-70.2024.8.07.0016, Rel. Des. Sandra Reves, j. 26.02.2025, DJe 17.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1795450, Proc. no 07157678420228070005, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 30.11.2023, PJe 19.12.2023.